Tribunal: TJMT
Processo: 1028972-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028972-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM

APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024).

2. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4. Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos embargos à execução fiscal n. 1028972-85.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição das Certidões de Dívida Ativa n. 2022146147, 2022146066, 2022139919, 2022139879 e 2022140143.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que
“é necessário a realização de prova com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras ns. 6/229274-6, 6255515, 6/255666-0, 6/1024574-4 e 6/248615-7”.

No mérito, sustenta que “
o PROCON aplicou as penalidades por meio de DECISÃO GENÉRICA, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade. Dando detalhes, embora a ENERGISA tenha exposto em suas defesas administrativas os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos, o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos. Em outras palavras, o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA, limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas. Com tal proceder, limitou o exercício do direito de defesa da Apelante, violando frontalmente o princípio constitucional da motivação.”

Afirma também que “
não há como se admitir razoável, tampouco proporcional, a imposição de multas administrativas quando, (i) o valor SOMADO das faturas reclamadas pelos consumidores é de R$ 6.145,63 e a soma das multas aplicadas perfazem a quantia de mais de 500mil reais.
”

Ainda, argumenta que a condenação de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução constitui dupla penalização (
bis in idem
). Isso porque, conforme se depreende das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em análise, há uma cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, correspondente a 10% dos valores executados, os quais devem ser pagos como honorários em favor da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto ao cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id.

210683208).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando o recebimento do crédito no valor total de R$ 534.299,08 (quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos) inscrito nas CDAs n. 2022146147, 2022146066, 2022139919, 2022139879 e 2022140143, decorrente de multas aplicadas pelo PROCON estadual devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de faturas abusivas e do corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, a parte apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras n. 6/229274-6, 6255515, 6/255666-0, 6/1024574-4 e 6/248615-7.

Com efeito, a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

Outrossim, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, pois os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

[...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024)
[sem destaque no original].

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação das Certidões de Dívida Ativa n. 2022139919, 2022140143, 2022146147, 2022139879 e 2022146066, que estão sendo discutidas na execução fiscal n. 1013611-28.2022.8.11.0041.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“
Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados
.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo,
porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

[...]

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.”
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, solicitando a anulação dos processos administrativos ou, eventualmente, a redução das multas aplicadas.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origem nas reclamações de consumidores, relacionadas à cobrança de faturas abusivas e corte indevido no fornecimento de energia elétrica, vejamos:

·

Processo Administrativo n. 51.001.001.18-0009572 (CDA 2022139919) – Reclamação movida por OSMAR JOSÉ ARRUDA DA COSTA pautada em
suposta cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 06/2018, no valor de R$ 3.397,89
–
Multa aplicada: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

·

Processo Administrativo n.

51.001.001.18-0007886 (CDA 2022140143) – Reclamação movida por JOSÉ FRANCISCO DE ABREU

pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 03/2018, no valor de R$ 615,75
–
Multa aplicada: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
;

·

Processo Administrativo n
.
0116002734-9 (CDA 2022146147) – Reclamação movida por HUGUINEY DO NASCIMENTO

pautada em supostas
cobranças de faturas abusivas referente aos meses de 02/2016 e 08/2016, no valor total de R$ 643,27
–
Multa aplicada: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
;

·

Processo Administrativo n
.
51.001.001.18-0012107 (CDA 2022139879) – Reclamação movida por EDMAR PEREIRA DE MORAIS

pautada em
suposto corte indevido no fornecimento de energia elétrica, ocasionado por pendência de faturas dos meses de 07 e 08/2018
–
Multa aplicada: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
;

·

Processo Administrativo n.

51.001.001.16-0020071, (CDA 2022146066) – Reclamação movida por SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK pautada em
supostas cobranças de faturas abusivas referente aos meses de 11 e 12/2016, no valor total de R$ 1.030,16 – Multa aplicada: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiência aos consumidores, e também não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, que resultou em cobranças indevidas e interrupção irregular no fornecimento de energia, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, é importante ressaltar que
o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo
.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar os procedimentos administrativos em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer das decisões condenatórias.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelos consumidores quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

3. DOS VALORES DAS MULTAS APLICADAS

Em relação às multas aplicadas, nos valores originários de R$ 80.000,00; R$ 80.000,00; R$ 40.000,00; R$ 80.000,00; e R$ 56.000,00,
tenho que não atenderam aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

Nos procedimentos administrativos em discussão, considerando a gravidade e valor das infrações – cobranças abusivas de faturas e interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica –, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que as multas aplicadas nos respectivos valores de R$ 80.000,00; R$ 80.000,00; R$ 40.000,00; R$ 80.000,00; e R$ 56.000,00 devem ser reduzidas, porquanto não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade de cada procedimento administrativo, os valores das multas passam a constar da seguinte forma:

Processo Adm.

Infração verificada

Valor inicial

Valor final

51.001.001.18-0009572

Cobrança abusiva de R$ 3.397,89

R$ 80.000,00

R$ 40.000,00

51.001.001.18-0007886

Cobrança abusiva de R$ 615,75

R$ 80.000,00

R$ 20.000.00

0116002734-9

Cobranças abusivas de R$ 643,27

R$ 40.000,00

R$ 20.000.00

51.001.001.18-0012107

Corte indevido no fornecimento de energia elétrica

R$ 80.000,00

R$ 20.000.00

51.001.001.16-0020071

Cobranças abusivas de R$ 1.030,16

R$ 56.000,00

R$ 30.000,00

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que pertine a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

4. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

No caso, o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese o fato de o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir as multas originariamente fixadas pelo PROCON nos procedimentos administrativos, da seguinte forma:
i)
51.001.001.18-0009572, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
ii)
51.001.001.18-0007886, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
iii)
0116002734-9, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
iv)
51.001.001.18-0012107, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
v)
51.001.001.16-0020071, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024